Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-72.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROFESSOR. ESCOLA PUBLICA. DIVERGÊNCIA DIREÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS.

1. Segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem decisão que enfrenta apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão com ausência de fundamentação.

2. Não enseja vício na fundamentação o magistrado a quo concluir que o fato comprovado por meio da perícia não é passível de configuração do dano moral pleiteado nos autos.

3. Também não configura nulidade por ausência de fundamentação, nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em razão do disposto no artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, uma vez apenas ser aplicável o dispositivo nos casos em que há precedente com força vinculante.

4. É sabido que a aceitação de discordâncias hierárquicas e o recebimento de críticas ou algumas situações do cotidiano geram dissabores, aborrecimentos, contratempos, frustrações, porém são inerentes à vida em sociedade e as próprias relações de trabalho.

5. Não consubstanciam danos morais, ao menos os fatos delimitados na presente ação, uma vez que os termos “compareça”, “atitude não ética” e “postura inadequada”, no contexto em que foram utilizados nos documentos, não são passíveis ou capazes de gerar danos ao direito da personalidade.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados.